Tribunal: STF
Processo: Rcl 86178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado (Processo 5540538-22.2025.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 55.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incluí-lo no cálculo das férias + 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.



    [...]



    Todavia, o acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 55, segundo a qual “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Goiás, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e o condenou a incluir referida verba na base de cálculo das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário, determinando o pagamento das respectivas diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.



    1.1 A recorrente sustenta, em síntese, que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória.



    2. O recurso do réu é próprio, tempestivo e prescindível de preparo (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96 c/c art. 36, inciso III, da Lei Estadual n.º 14.376/2002), razão pela qual dele conheço.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória ou remuneratória e se deve integrar a base de cálculo das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência atual das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJGO é uníssona no sentido de que, quando pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória, independentemente do rótulo legal.



    5. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: RI nº 5125488-21.2025.8.09.0051, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, sessão de 15/04/2025, 1ª Turma Recursal; RI nº 5154607-27.2025.8.09.0051, Relª. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal; RI nº 5182687-98.2025.8.09.0051, Rel. Neiva Borges, sessão de 30/04/2025, 3ª Turma Recursal; RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal.



    6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1164, firmou a tese de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”, reconhecendo sua natureza remuneratória quando não fornecido in natura.



    7. Considerando o disposto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de férias com base na remuneração habitual, conclui-se que verbas com natureza remuneratória, como o auxílio-alimentação pago de forma habitual e com desconto previdenciário, devem compor a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso inominado conhecido e desprovido.



    9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95).



    10. Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, com o nítido propósito de rediscutir o mérito, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 3)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 55 está relacionado à impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos.



    É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito da natureza do auxílio-alimentação pago a servidor estadual em atividade, além da condenação do ente público a incluir a aludida verba na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a pagar as diferenças salariais devidas a esse título.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito precedentes da CORTE que julgaram casos análogos ao presente, também envolvendo o Estado de Goiás e a suposta alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55: RCL 85.422, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/10/2025; RCL 85.827, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2025; RCL 85.498, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 08/10/2025; e RCL 84.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente